Tribunal: CARF
Processo: 10976.000538/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, recolhendo o produto arrecadado à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas de forma suficiente, a origem e a composição dos valores lançados, inclusive no que respeita às respectivas bases legais. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado de Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das prorrogações, não têm o condão de tomar nulo O lançamento tributário que observou todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal. .
AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo em desacordo com as hipóteses de exclusão estabelecidas pela legislação previdenciária.
GRATIFICAÇÕES.
Integra o salário de contribuição as parcelas pagas habitualmente aos empregados a título de gratificação.
ABONO EDUCAÇÃO.
Os pagamentos efetuados a título de Abono Educação representam remuneração pelos serviços prestados, quando. não se comprova o cumprimento dos requisitos exigidos para exclusão da base de incidência da contribuição previdenciária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO CARF n° 28.
Cabe apenas ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da ação penal publica, posicionar-se sobre a procedência ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais encaminhada pelo agente tributário.
Nesse sentido, dispõe o enunciado CARF de no 28 que "o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais".

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000538/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ENARPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, recolhendo o produto
arrecadado à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas de
forma suficiente, a origem e a composição dos valores lançados, inclusive no
que respeita às respectivas bases legais. Questões ligadas ao descumprimento
do escopo do Mandado de Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das
prorrogações, não têm o condão de tomar nulo O lançamento tributário que
observou todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal. .
AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo em desacordo com as
hipóteses de exclusão estabelecidas pela legislação previdenciária.
GRATIFICAÇÕES.
Integra o salário de contribuição as parcelas pagas habitualmente aos
empregados a título de gratificação.
ABONO EDUCAÇÃO.
Os pagamentos efetuados a título de “Abono Educação” representam
remuneração pelos serviços prestados, quando. não se comprova o
cumprimento dos requisitos exigidos para exclusão da base de incidência da
contribuição previdenciária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO CARF n°
28.
Cabe apenas ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da
ação penal publica, posicionar-se sobre a procedência ou não da Representação
Fiscal Para Fins Penais encaminhada pelo agente tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000538/2008-14
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

Nesse sentido, dispõe o enunciado CARF de no 28 que "o CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário apenas para afastar da base de cálculo do lançamento
os valores pagos a título de abono educação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se da auto infração visando à cobrança de contribuições a Outras Entidades
e Fundos – Terceiros (FNDE, Incra, Senac, Sesc e Sebrae) no importe de R$ 20.640,10, relativas
às competências de janeiro a setembro/2004, novembro/2004 e 13o salário, sobre valores pagos
pelo contribuinte a segurados empregados abaixo especificados:

Ajuda de Custo - levantamentos FPA (Est. 1) e FPE (Est. 2)

13° Salário na Rescisão - levantamentos FPB (Est. 1) e FPF (Est. 2)

Abono Assiduidade - levantamentos FPC (Est. 1) e FPG (Est. 2)

Abono Assiduidade na Rescisão - levantamento FPD (Est. 1)

Gratificação - levantamentos FPH e FPJ (Est. 2)

Diferença Salaria l- FPI (Est. 2)

Base de Cálculo - 13° Salário -levantamento FPT (Est. 1 e 2)

Base de Cálculo Empregados não Declarada em GFIP - levantamento FPL
(Est. 1 e 2)

Remuneração em DIRF maior que em GFIP - levantamento FPS

Bolsas Curso Superior - levantamentos FPQ (Est. 1) e FPR (Est. 2).
Por não inclusão de remunerações pagas a segurados em folhas de pagamento de
salários e por não declaração de remunerações de segurados em GFIP, a fiscalização emitiu
Representação Fiscal para Fins Penais, em conformidade com o disposto no artigo 66 do Decreto
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

no 3.688, de 3 de outubro de 1941 e no inciso VI do artigo 116 da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, ora recorrente, apresentou
impugnação, que foi julgada improcedente pela DRJ/BHE em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, recolhendo 0 produto arrecadado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas, de forma
suficiente, a origem e a composição dos valores lançados, inclusive no que respeita às
respectivas bases legais.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado de Procedimento Fiscal,
inclusive do prazo e das prorrogações, não têm o condão de tomar nulo o lançamento
tributário que observou todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal.
AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo em desacordo com as hipóteses de
exclusão estabelecidas pela legislação previdenciária.
GRATIFICAÇÕES
Integra o salário de contribuição as parcelas pagas habitualmente aos empregados a
título de gratificação.
ABONO EDUCAÇÃO.
Os pagamentos efetuados a título de “Abono Educação” representam remuneração pelos
serviços prestados, quando não se comprova o cumprimento dos requisitos exigidos
para exclusão da base de incidência da contribuição previdenciária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Segundo o Código Penal, a não inclusão de remunerações pagas a segurados em folhas
de pagamento de salários e não declaração de remunerações de segurados em GFIP,
configura, em tese, crime contra a Seguridade Social, devendo tais fatos serem objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA. JUROS.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, estão
sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recuso voluntário, no qual reproduz as alegações
constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
A fls. 166 dos autos, consta a Comunicação n° 222/2010 - ARF/BET/MG, por
meio da qual se dá ciência ao contribuinte, ora recorrente, dentre outros, do Acórdão recorrido.
Na sequência, a fls. 167, consta que tal comunicação teria sido enviada ao recorrente aos
15/10/2010, para ciência do acórdão em questão.
Todavia, não há nos autos evidência de que essa comunicação, de fato, lhe tenha
sido entregue.
De todo modo, considerando que o recorrente interpôs recurso voluntário aos
09/11/10, dentro do prazo de 30 dias da data em que esse documento (ou seja, a aludida
Comunicação n° 222/2010 - ARF/BET/MG) lhe foi enviado, seu recurso é tempestivo.
Sendo tempestivo e uma vez que preenche os demais requisitos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se da auto de infração que tem por objeto o
lançamento de contribuições a Outras Entidades e Fundos relativas às competências de janeiro a
setembro/2004, novembro/2004 e 13o salário sobre valores pagos pelo contribuinte a segurados
empregados.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do MPF que contamina
próprio auto de infração, que decorreria da ausência de apresentação de termo de prorrogação do
MPF originário e da utilização de MPF’s distintos por um mesmo Auditor Fiscal.
No mérito, defende a não incidência de contribuições sociais sobre a pagamentos
realizados a título de ajuda de custo, gratificações, abono educação (abono pago a funcionário
relativo a curso superior), pagamento a contribuinte individual Silvia Pedrosa, pagamento a
advogados e pagamento ao contabilista da empresa.
Contesta, também, a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público,
que diz ser inoportuna e improcedente, posto haver fundadas dúvidas sobre a inclusão ou não das
verbas discutidas, sobre as quais não houve o recolhimento das contribuições cobradas, no
conceito de "salário".
Pois bem.
Como dito anteriormente, essas alegações de defesa foram reproduzidas da
impugnação apresentada em primeira instância. Desse modo, considerando que o recorrente não
acrescentou nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida,
com relação aos tópicos relativos à preliminar de nulidade do auto de infração e, quanto ao
mérito, à não incidência de contribuições sociais sobre os pagamentos de ajuda de custo,
gratificações, abono educação (abono pago a funcionário relativo a curso superior), tendo em
vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o
seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, para que venha integrar o
presente voto:
Nulidade
Preliminarmente, o Impugnante suscita nulidade do lançamento fiscal sob alegação de:
a) falta de apresentação de termo de prorrogação do MPF originário e, b) utilização de
MPFs distintos para o mesmo Auditor Fiscal.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

De início, cabe esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído no
âmbito da fiscalização previdenciária pelo Decreto n° 3.969/2001, e atualmente
regulado pelo Decreto n° 6.104/2007, é um instrumento administrativo de planejamento,
controle e acompanhamento da ação fiscal, que cumpre somente a função de dar ciência
à empresa do início do procedimento fiscal e apresentar o Auditor Fiscal designado pela
instituição.
(...)
...a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, que estabelece normas para a
execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, a partir de 1° de janeiro de 2008, dispõe no artigo
20 que:
Art. 20. Os procedimentos fiscais iniciados antes da vigência desta Portaria que não
forem concluídos até 31 de dezembro de 2007, com ciência do sujeito passivo, terão o
seguinte tratamento:
I - em relação à matéria fazendária, poderão ter continuidade com base no MPF em
vigor, desde que não seja necessário proceder a alteração diversa da prorrogação de
prazo;
II - em relação à matéria previdenciária, deverão ser encerrados, e os procedimentos
fiscais correspondentes terão continuidade com a emissão de novos MPF, nos termos
desta Portaria.
§ 1° A emissão de novo MPF nos termos dos incisos I e II do caput, para a
continuidade dos procedimentos fiscais iniciados anteriormente à vigência desta
Portaria, convalida os atos já praticados.
§ 2o Na hipótese do § 1°, o AFRFB responsável pelo procedimento fiscal cientificará
o sujeito passivo da sua continuidade quando do primeiro ato de ofício praticado após
a emissão do novo MPF.
§ 3o Os MPF emitidos antes de 1o de janeiro de 2008, cujos procedimentos fiscais não
tenham sido iniciados mediante ciência ao sujeito passivo, deverão ser encerrados e, se
for o caso, poderão ser emitidos novos MPF nos termos desta Portaria. (grifos não
constam do original)
O Auditor Fiscal no Termo de Informação Fiscal (fls. 139/142), item 5, esclarece que a
ciência ao sujeito passivo da continuidade da ação fiscal foi dada em 01/02/2008,
conforme Termo de Continuidade de Ação Fiscal (fls. 142 dos autos) [fls. 144]. Este
documento comunicou ao contribuinte que o procedimento fiscal iniciado em
06/09/2007, com base no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09420239,
teria continuidade, respaldado na autorização emanada no Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n° 0611002.2008.00046, emitido em decorrência da disposição
contida no artigo 20, II, da Portaria 11.371/2007, sendo a ciência deste, em
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 4° da citada portaria, seria
mediante acesso ao endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, no programa
Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, por meio do número do CNPJ.
Tem-se, portanto, de acordo com os documentos constantes presente Auto e consulta ao
sistema informatizado da RFB, que o MPF n° 09420239F00 foi emitido em
31.08.2007, designando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil José Carlos de
Oliveira, e cientificado pelo contribuinte em 06/09/2007
A prorrogação do MPF em questão, realizada em 14/01/2008, da qual foi cientificado o
contribuinte em 01/02/2008, se deu dentro do prazo de 120 dias estabelecido pelo artigo
11, inciso I da Portaria RFB n° 11.371/2007, antes de sua extinção, e embora tenha
ocorrido a alteração de número do Mandado de Procedimento Fiscal, esta foi autorizada,
bem como a continuidade do trabalho pelo mesmo Auditor Fiscal, conforme o disposto
no artigo 20 da mencionada Portaria.
Tem-se, portanto, de acordo com os documentos constantes do presente Auto e consulta
ao sistema informatizado da RFB, que o MPF n°. 09420239F00 foi emitido em
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

31.08.2007, designando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil José Carlos de
Oliveira, e cientificado pelo contribuinte em 06/09/2007.
A prorrogação do MPF em questão, realizada em 14/01/2008, da qual foi cientificado o
contribuinte em 01/02/2008, se deu dentro do prazo de 120 dias estabelecido pelo artigo
11, inciso I da Portaria RFB n° 11.371/2007, antes de sua extinção, e embora tenha
ocorrido a alteração de número do Mandado de Procedimento Fiscal, esta foi autorizada,
bem como a continuidade do trabalho pelo mesmo Auditor Fiscal, conforme o disposto
no artigo 20 da mencionada Portaria.
(...).
Ajuda de Custo
Primeiramente, cabe esclarecer que o conceito de salário-de-contribuição, base de
cálculo da contribuição previdenciária, não se confunde com o conceito de
remuneração/salário, instituto trabalhista referente à contraprestação pelos serviços
prestados ou postos à disposição do empregador.
O conceito de remuneração no direito previdenciário é mais amplo, englobando os
conceitos de salário e de remuneração trabalhistas e ainda os ganhos habituais. Assim,
não podemos utilizar o teor do artigo 457, §2°, da CLT (§ 2° - Não se incluem nos
salários as ajudas de custo...) para o direito previdenciário, restando prejudicada a
alegação do impugnante baseada na Consolidação das Leis do Trabalho.
O custeio das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento é normatizado
pela lei 8.212/91 que define em seu artigo 28 o salário de contribuição do empregado,
base de cálculo das contribuições previdenciárias. ~
Relativamente à rubrica “ajuda de custo” dispõe a alínea “g” do parágrafo 9° do artigo
28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins ,desta Lei, exclusivamente:
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT.
Assim, não há como prosperar a alegação da impugnante, tendo em vista que não
apresentou quaisquer documentos que comprovem tratar-se o pagamento efetuado a
título de ajuda de custo, de parcela única, paga em razão de mudança de local de
trabalho dos empregados.
Também não apresentou quando da fiscalização, nem fez acompanhar da impugnação,
documentos que comprovassem a possibilidade de natureza indenizatória dos
pagamentos, ou o alegado ressarcimento de despesas de viagem para o empregado
Marcos A. Honório, não comprovando assim, que a parcela que denominou “ajuda de
custo” poderia ser enquadrada em qualquer outra alínea do § 9° do artigo 28 da Lei
8.212/91 onde estão previstas, taxativamente, as hipóteses de exclusão de verbas do
salário de contribuição.
Gratificações
A impugnante alega que sobre as gratificações concedidas não há incidência de
contribuição por não haver habitualidade no pagamento. O argumento não procede.
Dispõe o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal que os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. .
Por sua vez, o artigo 28 da Lei 8212/91 dispõe que integra o salário-de-contribuição do
empregado a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Já o § 9° do mesmo dispositivo, que traz o rol das verbas sobre as quais não há
incidência de contribuição previdenciária, menciona no item 7 da alínea “e” do § 9° do
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

artigo 28 da Lei 8.212/91, que as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais
não integram o salário de contribuição.
Assim sendo, apenas as gratificações eventualmente concedidas pela autuada a
segurados empregados não integrariam o salário de contribuição.
Já, no que tange ao requisito de habitualidade, deve-se destacar que o mesmo está
diretamente relacionado com o fato da verba ter sido previamente ajustada. Assim, não
há que se aferir tal requisito de forma individual para cada empregado, mas sim para a
empresa como um todo, sendo, portanto, evidente que o pagamento de gratificação em
determinada(s) situação(ões) foi ajustado (expressa ou tacitamente) sendo decorrente do
contrato de trabalho e, consequentemente, incidente de contribuição previdenciária. ,-
No caso em questão, conforme consta dos autos, as gratificações pagas no período
01/2004 a 08/2004, foram lançadas nos códigos de levantamento FPH e FPJL....
(...)
Da análise dos quadros acima [trata-se de tabela constante de fls. 157/161 da decisão
recorrida, que registra, por empregado, em quais competências houve pagamento da
gratificação, à qual ora fazemos remissão], pode-se constatar que:
a) Mais de 72% dos empregados constantes dos quadros receberam gratificação em 7
meses do primeiro semestre de 2004;
b) Em um universo de 99 empregados, apenas 3 receberam a gratificação em apenas um
mês, aos demais, foram pagas gratificações em, no mínimo 3, e no máximo 8 meses,
durante o ano de 2004;
c) Para o funcionário Harlen Henrique da Silva, que o impugnante alega ter recebido
gratificação apenas no mês de julho/2004 (Planilha FPJ), constata-se que também foi
paga a gratificação relativa ao levantamento FPH, nos meses 01/2004 a 07/2004 (7
meses).
Verifica-se, portanto, que a empresa tem por hábito remunerar seus empregados sob a
forma de gratificações.
Desta forma, não há ressalvas a fazer no procedimento da fiscalização em lançar como
incidente de contribuição previdenciária os valores pagos a título de gratificação.

Abono educação (abono pago a funcionário relativo a curso superior)
Relata a autoridade autuante no Relatório Fiscal do Auto de Infração a fls. 148 e
seguintes que a base de cálculo do presente crédito previdenciário é constituída por valores de
remunerações pagas pelo sujeito passivo a segurados empregados e não oferecidas à tributação,
por não estarem declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a título, dentre outras, da rubrica BOLSAS
CURSO
SUPERIOR
CONFORME
CONTABILIDADE
OUTUBRO
2004
—
LEVANTAMENTO FPL, que se trataria de pagamentos efetuados pela empresa como incentivo
ao curso superior, conforme projeto do Departamento de Recursos Humanos, nas competências
março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2004, ao segurados
Marcelo Ricardo, Cláudio Rodrigues Ferreira, Juciara Eni Lima, Marcilene Martins S.
Gonçalves, Marcos Antônio Honório e Reinaldo Henrique da Silva.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, esses pagamento foram incluídos na base
de cálculo das contribuições à seguridade social porque nos termos do art. 28, I, “t” da Lei no
8212/91 somente não integra o salário de contribuição o valor destinado a custear a educação
básica, conforme trecho abaixo reproduzido:
No que se refere a rubrica bolsas de curso superior discriminadas nas planilhas dos
levantamentos FPQ e FPR há a conclusão que o valor destinado ao pagamento de curso
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

superior para empregado pela empresa, integra o salário de contribuição. Isso se deve ao
fato de que o plano educacional, a que se refere a alínea "t" inciso I do artigo 28 da Lei
n° 8.212/91 restringe à educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio) e a curso de capacitação e qualificação profissional vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Esse procedimento, no entanto, vai de encontro ao que dispõe o enunciado de no
149 da súmula da jurisprudência deste tribunal, segundo o qual “não integra o salário de
contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados,
em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir
a educação de ensino superior”, de modo que o lançamento, neste ponto, não pode ser mantido.
(Destacamos)
Representação fiscal para fins penais.
No que diz respeito à representação fiscal para fins penais ao Ministério Público,
vigia, à época, a Portaria SRF no 665/08, cujo art. 1o, “caput”, dispunha que “os Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil deverão formalizar representação fiscal para fins penais,
perante o Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do
processo administrativo-fiscal, sempre que no exercício de suas atribuições identificarem
situações que, em tese, configurem crime relacionado com as atividades da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB)”.
Assim, cabe apenas ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade
privativa da ação penal pública, posicionar-se acerca da procedência ou não da Representação
encaminhada pelo agente tributário em cumprimento da norma em questão.
Nesse sentido, dispõe o enunciado CARF de no 28, de teor vinculante, que "o
CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais".
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de
abono educação.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital